Tribunal: TJES
Processo: 5020180-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020180-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUDIMILA SARMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318, V, DO CPP. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado em favor de presa e denunciada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), contra decisão do Juiz da Vara de Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu pedido de liberdade, inclusive a substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente quanto à garantia da ordem pública;

(ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do entendimento firmado no HC Coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito, evidenciada pela tentativa de ingressar em presídio de segurança máxima portando cocaína, maconha, haxixe, comprimidos não identificados, material para confecção de cigarros e aparelho celular, mediante promessa de pagamento, o que revela periculosidade e risco à ordem pública.

2. A manutenção da custódia cautelar se justifica pela adequação e necessidade para interromper ou diminuir possível atuação criminosa, enquadrando-se na finalidade de garantia da ordem pública.

3. Os requisitos objetivos da prisão preventiva estão preenchidos, pois o delito imputado (art. 33 da Lei 11.343/2006) possui pena em abstrato superior a 4 anos de reclusão.

4. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, pois esta não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza cautelar, fundada na periculosidade da agente.

5. As condições subjetivas favoráveis da paciente — como alegada primariedade e existência de filho menor — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

6. A substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não se mostra adequada, dada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

7. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP e no precedente do STF (HC Coletivo nº 143.641/SP) pode ser afastada em hipóteses excepcionais, sendo legítima a manutenção da prisão quando necessária à garantia da ordem pública, como no caso.

8. A ausência de comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho menor afasta, adicionalmente, a incidência do benefício da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, princípios da presunção de inocência; CPP, arts. 318, V, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020180-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUDIMILA SARMENTO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR LOSS HEREDIA - ES25565

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUDIMILA SARMENTO DE OLIVEIRA,
presa e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES.

A defesa afirma, em suas razões, que a
fundamentação
empregada para decretação e manutenção da prisão é inidônea.

Aduz mais, que a ré ostenta
condições subjetivas favoráveis;
possui 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos
[1]
, e é a única responsável pelo cuidado da criança, razões pelas quais faz jus ao benefício do art. 318, inc. V, do CPP
(Id. 17165334).

Quanto aos fatos,
extrai-se que, na manhã de 20/11/2025, a paciente foi presa ao tentar ingressar na Penitenciária de Segurança Máxima I, município de Viana/ES, portando objetos ocultos junto ao corpo.

Consta que, durante revista por scanner corporal, a paciente foi surpreendida portando volume suspeito, composto por 03 (três) buchas de cocaína, 01 (uma) bucha) de maconha, 05 (cinco) buchas de haxixe, 06 (seis) comprimidos não identificados e material para confecção de cigarros.

Questionada, a ré tentou dispensar 01 (um) aparelho celular, e posteriormente admitiu que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte dos objetos, alegando não conhecer a pessoa que faria a coleta.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em 22/11/2025, indeferiu pleito de liberdade, e converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente.

A denúncia foi ofertada em 27/11/2025, estando os autos no aguardo da notificação da paciente para ofertar defesa preliminar.

Há preliminar, que passo a apreciar.

A Procuradoria de Justiça postula pelo não conhecimento da impetração, argumentando que o pedido de revogação da preventiva e/ou substituição por cautelares, não foi apreciado pelo Juiz de Direito, e, por tal razão, não pode ser decidido por este Colegiado, sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Nada obstante, após análise dos documentos acostados, se verifica que a pretensão, aqui formulada, foi apresentada e indeferida durante a audiência de custódia, ato que é indicado pelo impetrante como coator.

Por tal razão, não há que se falar em supressão de instância.

Assim,
rejeito a preliminar,
conheço do pedido, e passo a apreciar o
mérito
do
habeas corpus.

Quanto aos
fundamentos da preventiva,
a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão fez menção à necessidade de garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente.

De fato, o acautelamento se apresenta como medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Preenchidos, ainda, os
requisitos objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que a paciente foi denunciada pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaco que a prisão processual
não é incompatível com a presunção de inocência,
e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Assim, evidenciada a plena idoneidade da fundamentação, se impõe reconhecer que inexiste constrangimento ilegal ou razão jurídica que justifique a revogação da prisão.

Indo adiante, sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis
da paciente, como primariedade e família constituída, importa ressaltar que tais atributos não obstam a prisão, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da cautelar máxima
[2]
.

Por idênticas razões, é inviável a aplicação das
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ré.

Por fim, quanto ao pedido de
conversão da prisão preventiva em domiciliar
, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento, ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar julgamento em prisão domiciliar.

Todavia, o próprio STF estabeleceu que, em
circunstâncias excepcionais,
o benefício pode ser afastado, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva diante da necessidade de se garantir a ordem pública, como na hipótese.

Para além, não constam dos autos documentos comprobatórios de que a paciente é a
única responsável,
ou é
indispensável
aos cuidados de seus filhos menores, fato que justifica o afastamento da incidência da prisão domiciliar.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17310286),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

[2] STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, julg.: 18/12/2023, T5, DJe: 20/12/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.